Tribunal: TJDFT
Processo: 0700705-82.2022.8.07.9000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-05-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Fernando Antônio Tavernard Lima Número do processo: 0700705-82.2022.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LENIRA DOS SANTOS ARAUJO AGRAVADO: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV DECISÃO Agravo de instrumento interposto por LENIRA DOS SANTOS ARAUJO contra decisão do 1o Juizado Especial Fazendário do DF (autos 0719557-43.2022) de indeferimento de medida de urgência consistente na imediata suspensão do desconto de Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF) dos proventos de aposentadoria da agravante (em razão de doença grave). A decisão revista foi prolatada nos seguintes termos, in verbis: Recebo a inicial. INDEFIRO o pedido de concessão de justiça gratuita por falta de interesse, ante a previsão legal de isenção do pagamento de despesas processuais no primeiro grau do sistema dos juizados especiais. Ademais, o requerimento pode ser formulado em recurso, na forma do artigo 99 do Código de Processo Civil, o que afasta qualquer alegação de prejuízo. Cuida-se de ação de conhecimento com pedido de tutela de urgência, proposta por LENIRA DOS SANTOS ARAUJO em desfavor do DISTRITO FEDERAL e do IPREV - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL, tendo por objeto a determinação para que o ente requerido suspenda o recolhimento do imposto de renda na remuneração da parte autora. DECIDO. Estabelece a Lei no 12.153/09 (Lei dos Juizados Especiais da Fazenda Pública), em seu art. 3o, que as medidas antecipatórias poderão ser deferidas para evitar dano de difícil ou de incerta reparação. A seu turno, disciplina o art. 300 do Código de Processo Civil que, havendo a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, poderá ser antecipada, total ou parcialmente, a tutela pretendida na inicial. Da análise dos autos, em especial dos relatórios médicos apresentados - ID 121517755, verifica-se que a requerente é servidora distrital aposentada e portadora de síncope vascular associada a aneurisma cerebral, sendo vítima, também, de um acidente vascular cerebral (AVC). Embora esteja demonstrado, nos autos, a real debilidade da saúde da parte autora, deve-se salientar que as enfermidades que a acometem não estão inseridas em rol legal de doenças que dão ensejo à isenção tributária perseguida, disposto no art. 6o, inciso XIV, da Lei n. 7.713/1988, a qual dispõe sobre o Imposto de Renda cobrado de pessoas físicas (IRPF). Confira-se: Art. 6o Ficam isentos do imposto de renda os seguintes rendimentos percebidos por pessoas físicas: (...). XIV – os proventos de aposentadoria ou reforma motivada por acidente em serviço e os percebidos pelos portadores de moléstia profissional, tuberculose ativa, alienação mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira, hanseníase, paralisia irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson, espondiloartrose anquilosante, nefropatia grave, hepatopatia grave, estados avançados da doença de Paget (osteíte deformante), contaminação por radiação, síndrome da imunodeficiência adquirida, com base em conclusão da medicina especializada, mesmo que a doença tenha sido contraída depois da aposentadoria ou reforma; Nesse cenário, uma vez que as doenças das quais a parte autora é portadora não se encontram inseridas no rol de isenção legal aplicável, não fica evidenciada a probabilidade de direito da requerente quanto ao pedido liminar deduzido. Acrescente-se, ainda, que, neste momento processual, não há provas, nos autos, as quais indiquem que o autor padece de paralisia irreversível e incapacitante decorrente do AVC sofrido, circunstância que afasta, também, a probabilidade de direito autoral. Assim, ausente o requisito necessário à concessão da medida vindicada, torna-se imperioso o indeferimento do pleito liminar deduzido. Posto isso, INDEFIRO o pedido de Tutela de Urgência formulado. [...]. Nas palavras aviadas pela agravante, a probabilidade do direito estaria evidenciada, [...] diante da demonstração inequívoca de que a parte autora é portadora de doença grave sendo uma paralisia irreversível e incapacitante por se tratar de um aneurisma associado ao aumento resistência ao fluxo artéria vertebral esquerda – CID I 65.0, possuindo, assim, direito à isenção do imposto de renda sobre seus proventos [...]. Alega, ainda, que [...] a demora no objeto da lide e a solução tardia da moléstia pode obviamente causar dano irreparável, ante à natureza do bem jurídico que se pretende preservar - a saúde, e, em última análise, a vida. Cumpre salientar que a agravante tem tido dificuldades financeiras considerando o desconto mensal retido na fonte, necessitando do complemento para o pagamento de tratamentos de saúde, exames e aquisição de medicamentos [...]. Postula (liminar e mérito) a concessão de tutela de urgência, inaudita altera pars, para imediata suspensão dos descontos, até o julgamento de mérito da demanda Pugna pela concessão da assistência judiciária gratuita. É o breve relato. Defiro os benefícios da gratuidade de justiça à agravante, à luz dos comprovantes colacionados na origem. Recurso admissível (RITR, art. 80, I). Em análise dos autos eletrônicos no atual estágio processual, norteado por uma limitada cognição (sumária e superficial), hei por bem seguir o mesmo entendimento jurídico da decisão ora revista para, assim, não conceder o pretendido efeito suspensivo ativo ao agravo de instrumento. Com efeito, a probabilidade do direito e o perigo de dano não se apresentam satisfatoriamente demonstrados a ponto de autorizar a concessão da medida inaudita altera parte. É que as normas tributárias que dispõem sobre isenção devem ser interpretadas literalmente, na forma do art. 111, II do Código Tributário. Disciplina a Lei n. 7.713/1988, art. 6a, XIV a qual dispõe sobre o Imposto de Renda cobrado de pessoas físicas (IRPF): art. 6o Ficam isentos do imposto de renda os seguintes rendimentos percebidos por pessoas físicas: (...). XIV – os proventos de aposentadoria ou reforma motivada por acidente em serviço e os percebidos pelos portadores de moléstia profissional, tuberculose ativa, alienação mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira, hanseníase, paralisia irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson, espondiloartrose anquilosante, nefropatia grave, hepatopatia grave, estados avançados da doença de Paget (osteíte deformante), contaminação por radiação, síndrome da imunodeficiência adquirida, com base em conclusão da medicina especializada, mesmo que a doença tenha sido contraída depois da aposentadoria ou reforma. No caso concreto, o processo originário estaria, até o presente momento, instruído tão somente com: (a) relatórios de médicos de João Pessoa/PB, datados de 2018 (ID 121517755, p. 1/3 e 5/6); (b) laudo médico pericial da Gerência de Perícia Médica da 1a Região de João Pessoa/PB (Secretaria de Administração), a atestar que a servidora, enfermeira, lotada na Secretaria do Estado de Saúde do DF, com cargo em comissão, é portadora das patologias CID 10-G 450 + I 67.1, data de início da doença (DID) 03.12.2017, e início da invalidez (DII) em 06.1o.2019 (ID 121517755, p. 4); (c) agendamento de aposentadoria por invalidez no PBPREV (ID 121517755 - Pág. 7); (d) Diário Oficial do DF (publicação da aposentadoria, em 20.02.2020 – ID 121517755 - Pág. 8); e (e) ficha cadastral e contracheque da servidora (Secretaria de Saúde do DF – ID 121517755 - Pág. 9 a 11). Conforme bem destacado na decisão ora revista, inviável se concluir, de imediato, pelo enquadramento da doença da recorrente no rol das hipóteses legais de isenção, notadamente se os documentos colacionados na origem sequer esclarecem se teria sido formulado pedido administrativo de isenção, se este teria sido negado e quais os fundamentos de eventual negativa. Nesse quadro jurídico e processual, não estaria evidenciada a patente ilegalidade da conduta administrativa a subsidiar a imediata intervenção judicial para o fim de suspensão da exigibilidade do crédito tributário, sendo que a análise do pedido, à luz das provar produzidas até o atual momento, não prescinde da instauração do efetivo contraditório. Na mesma linha de raciocínio, o recente julgado da Egrégia 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais do TJDFT: AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO CONSITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E TRIBUTÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO PORTADOR DE DOENÇA GRAVE. ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA. AUSÊNCIA DE LAUDO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência para determinar ao Distrito Federal a imediata suspensão dos descontos/recolhimentos do IRPF sobre a remuneração mensal percebida pelo agravante. 2. Para concessão de antecipação provisória da tutela é necessária a comprovação dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano (art. 300 do CPC). No caso concreto, ausente a probabilidade do direito. 3. A doença que acomete a parte autora, ora agravante, cardiopatia necessita de comprovação. Não há nos autos documentos, laudos aptos a indicar que a cardiopatia é grave, necessitando o pleito do autor de dilação probatória. 4. Ademais, a administração é regida pelo princípio da legalidade e, nesse passo, o art. 111 do Código Tributário Nacional determina que a legislação tributária que concede isenção seja interpretada de modo literal, vale dizer que não se abre ao intérprete a possibilidade de incluir hipóteses de incidência não previstas expressamente pelo legislador, razão pela qual há de comprovar a cardiopatia grave que eventualmente acomete o recorrente. 5. Agravo conhecido e não provido. (2a Turma Recursal, acórdão 1395997, DJE: 10/2/2022). Diante do exposto, reputo ausentes, por ora, os requisitos legais à concessão da medida de urgência (CPC, art. 300, caput). Indefiro o pedido liminar. Comunique-se ao douto Juízo originário, dispensadas as respectivas informações. Intime-se a parte agravada para manifestação. Conclusos, após. Brasília/DF, 11 de maio de 2022. Fernando Antônio Tavernard Lima Juiz de Direito